Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723893-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUCIENE LUDOVICO DE FARIA, PAULO DE FARIA NETO RECORRIDO: CAPITOLIO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 932, III, CPC). VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ARTIGO 239, §1o, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE SUPRIDA. PRAZO PARA EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. DESCABIMENTO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a nulidade da citação por edital e devolveu o prazo para a oposição de embargos à execução. 2. A ausência de impugnação específica acarreta a ofensa ao princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso na sua parte irregular, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 3. Segundo o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para oposição de embargos à execução. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. A recorrente argumenta que o acórdão negou vigência ao artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de reabertura do prazo para apresentação de embargos, em face da nulidade de citação editalícia reconhecida pelo colegiado. Sustenta que o artigo 239, §1o, do CPC, aplicado na espécie, deve ser interpretado em sintonia com o disposto no mencionado artigo 139, inciso VI, do CPC, tudo em observância à primazia da decisão de mérito. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID 24263001 - Pág. 6). Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “o artigo 239, §1o, do CPC trata especificamente da contagem do prazo para apresentação de defesa em caso de comparecimento espontâneo do réu aos autos, não havendo espaço, por inexistência de qualquer situação excepcional, para a dilação desse prazo com base no artigo invocado pelos embargantes” (ID 23523695 - Pág. 3), decorreu da apreciação do conjunto fático-probatório dos autos e, assim, a inversão do que foi decidido pelo colegiado demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula, do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, formulado pelo recorrido, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029